Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723988-37.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO LUIZ LOPES SARMENTO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO LUIZ LOPES SARMENTO contra a r. decisão exarada no ID 48096788. Nas razões ofertadas no ID 48523926, o agravado afirma estar configurado erro material, ao fundamento de que a decisão embargada não se coaduna com o caso dos autos. Ao final, o agravante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Com relação ao erro material apontado, tenho que o embargante se encontra assistido de razão, na medida em que a decisão de ID 48096788 não se refere ao caso dos presentes autos, mas a outro processo, em razão de erro sistêmico. Assim, os embargos de declaração merecem ser acolhidos para que seja analisado o agravo de instrumento interposto e determinado o desentranhamento da decisão de ID 48096788. No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, e o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o agravante não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE, para determinar o desentranhamento da decisão de ID 48096788 e para determinar a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda, os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023 às 14:55:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora